Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-63.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000690-63.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON MOREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS MOREIRA

APELADO: ELIENE DA CRUZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE ÁREA. ERRO DE FATO NA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. NECESSIDADE DE AÇÃO DEMARCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse fundada em alegada invasão de área. Os autores sustentam erro de fato na sentença ao desconsiderar prova técnica que indicaria invasão de 9,94 m2 do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o erro de fato na sentença, decorrente da não apreciação de prova técnica, é capaz de invalidar o julgamento; e (
ii
) há comprovação suficiente dos requisitos da ação possessória, especialmente do esbulho, diante da controvérsia sobre os limites entre imóveis contíguos.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em erro de fato ao afirmar inexistência de prova técnica, pois consta nos autos documento elaborado por engenheiro indicando possível invasão de área.

4. O vício, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois o Tribunal pode reexaminar integralmente a matéria, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. O documento técnico apresentado pelos autores possui natureza unilateral e não foi submetido ao contraditório técnico, possuindo reduzido valor probatório quando confrontado com impugnação da parte adversa.

6. A inspeção judicial realizada pelo Oficial de Justiça evidencia maior confiabilidade, tendo constatado que a área apontada como invadida permanece dentro do imóvel dos autores, inexistindo deslocamento possessório em favor da ré. 7. Verifica-se, ainda, divergência generalizada entre as medidas constantes dos títulos e a realidade física do loteamento, revelando incerteza quanto às divisas.

8. A ausência de delimitação precisa da área impede o reconhecimento do esbulho, inviabilizando o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

9. A controvérsia revela natureza eminentemente demarcatória, sendo inadequada a via possessória para solução do conflito.

10. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé ou ato ilícito, afastando pedidos indenizatórios e reconvencionais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O erro de fato consistente na não apreciação de prova técnica não implica, por si só, a reforma da sentença, quando o conjunto probatório não comprova o esbulho possessório. 2. A controvérsia sobre limites entre imóveis contíguos, sem delimitação precisa da área, deve ser resolvida por ação demarcatória, e não por ação possessória.
”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 560, 561, 569, 1.013, §§ 1º e 2º, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000690-63.2021.8.05.0155, em que figura como Apelante
GILSON MOREIRA GOMES e outros
e Apelada
ELIENE DA CRUZ RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA